Tribunal: TJMT
Processo: 1011292-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Vistos, etc...
A informação no ID n. 43801470 adverte sobre prevenção deste feito com processo de Relatoria do Exmo. Des. Dirceu dos Santos sob o no 1002584-87.2018.8.11.0000.
Assim, a teor do que dispõe o artigo 80 § 1o, do Regimento Interno deste Sodalício, devolvo os autos ao cartório, para que proceda à redistribuição por prevenção.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator